Tribunal: TJSP
Processo: 2057526-22.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA E ARRESTO CAUTELAR – DECISÃO DE INDEFERIMENTO. Pretensão do credor à inclusão da sociedade empresária e de seus sócios no polo passivo da execução que move em face de terceiro – Inadmissibilidade – Decisão de outra c. Câmara, a respeito da desconsideração da personalidade jurídica da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA E ARRESTO CAUTELAR – DECISÃO DE INDEFERIMENTO. Pretensão do credor à inclusão da sociedade empresária e de seus sócios no polo passivo da execução que move em face de terceiro – Inadmissibilidade – Decisão de outra c. Câmara, a respeito da desconsideração da personalidade jurídica da mesma empresa, que não faz coisa julgada, de natureza interlocutória submetida à preclusão, impedindo rediscussão naqueles autos, entre as mesmas partes - Ausência de provas de desvio de finalidade da sociedade agravada para blindagem de patrimônio de sócio oculto ou de confusão patrimonial - Exegese do art. 50 do Código Civil – Ônus probatórios que recaem sobre o credor, não plenamente demonstrados no caso concreto, porque limitados a indícios e elementos sem intensidade bastante para a imposição da gravosa e excepcional medida. DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.